Tribunal: TCU
Processo: 019.135/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra o Acórdão 9.384/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9384/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Maria Aparecida Pereira dos Santos foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor da Sra. Maria Aparecida Pereira dos Santos, ocorrido em 19/05/2021; 9.3. tornar insubsistentes os Acórdão 8375/2021-TCU-Segunda Câmara e 9.384/2023-TCU-1a Câmara; 9.4. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Maria Aparecida Pereira dos Santos 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Sra. Maria Aparecida Pereira dos Santos.